Tribunal: STF
Processo: RE 1499488
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, CRF/88 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMPOSIÇÃO À ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, PELO ADMINISTRADO, DO VALOR DIMINUTO DECLARADO PELO SÓCIO PARA O DESIDERATO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - TESE FIXADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 796.376 (TEMA 796) - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.



    Segundo a sistemática legal prevista nos arts. 926 e seguintes da Lei Federal nº 13.105/2015, existindo precedente vinculante de Tribunal Superior que contemple caso idêntico ou similar à questão controvertida em recurso interposto perante este egrégio Tribunal de Justiça Mineiro, essa Corte não pode deixar de aplicar as razões de decidir daquele julgado de observância obrigatória.



    O supremo Tribunal Federal, no julgamento do precedente vinculante RE 796376 (Tema 796), fixou tese segundo a qual ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’



    As circunstâncias fático-jurídicas delineadas nos autos atraem a aplicabilidade da tese fixada no RE 796.376, mormente quando considerado o fundamento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual há vedação à ‘interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.’ A motivação determinante do entendimento esposado no precedente vinculante RE 796.376 é perfeitamente aplicável à controvérsia em apreciação, pois os recorrentes, ao pretenderem impor à Administração Fazendária a observância dos valores diminutos unilateralmente atribuídos aos imóveis, inclusive com o afastamento das regras insertas nos arts. 29 e 31 da Lei Municipal nº 3.983/2001 (Código Tributário de Araxá), almejam, por via transversa, interpretar extensivamente a imunidade 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República, de modo a excluir da tributação o excesso efetiva e incontroversamente existente entre os reais valores dos imóveis objetos de incorporação e o capital social a ser integralizado.



    Inexistindo o direito líquido e certo alegado no writ, a confirmação da r. sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos XVII e XXII; 156, § 2º, inciso I; e 170, incisos II, IV, VIII e parágrafo único, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece seguimento.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Como notório, e inclusive mencionado e debatido por ambas as partes no presente feito, o Supremo Tribunal Federal formou procedente vinculante a respeito da extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República, no julgamento do RE 796376 (Tema 796)



    (...)



    E, embora os apelantes argumentem que há distinção entre as circunstâncias fático-jurídicas apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.376 (Tema 796) e as delineadas na presente controvérsia e que tal diferenciação determina a inaplicabilidade das razões de decidir adotadas naquele precedente vinculante ao julgamento deste apelo, revelam-se equivocadas as assertivas dos impetrantes.



    Em primeiro lugar, porque a inexistência de menção explícita, no julgado vinculante, acerca do valor a ser considerado pela Administração Fazendária – se o atribuído pelo sócio ao bem para a finalidade de integralizar capital social por ele subscrito ou se o valor apurado em avaliação realizada pelo Poder Público – para a constatação da existência da imunidade constitucional em debate ou de fato gerador/hipótese de incidência do ITBI, por si só, não implica em peremptório afastamento da tese firmada no RE 796.376 do julgamento deste apelo.



    Da mesma forma, mostra-se irrelevante que o Supremo Tribunal Federal tenha apreciado ‘situação na qual do valor pelo qual o imóvel é transmitido à sociedade, parte é integralizada ao capital e parte é destinada à reserva de ágio’, circunstância fática essa diferente da apresentada neste apelo.



    Isto porque, a simples leitura da integralidade do voto condutor da tese firmada no RE 796.376, proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Morais, externa que as razões de decidir da conclusão alcançada no precedente vinculante é a vedação à ‘interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado’.



    E esta motivação determinante do entendimento esposado no precedente vinculante RE 796.376 é perfeitamente aplicável à controvérsia em apreciação, pois os recorrentes, ao pretenderem impor à Administração Fazendária a observância dos valores diminutos unilateralmente atribuídos aos imóveis enumerados na exordial, inclusive com o afastamento das regras insertas nos art. 29 e 31 da Lei Municipal nº 3.983/2001 (Código Tributário de Araxá), almejam, por via transversa, interpretar extensivamente a imunidade 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República, de modo a excluir da tributação o excesso efetiva e incontroversamente existente entre os reais valores dos imóveis objetos das incorporações e o capital social a ser integralizado.



    (...)



    Insisto: os impetrantes/apelantes, em nenhuma de suas manifestações no feito, negam que os reais valores dos bens matriculados sob os nº 37.326 e nº 32.459 junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Araxá são consideravelmente superiores aos por eles declarados para o fim integralização de capital social de AGROPECUÁRIA SERRA DOS ARACHÁS LTDA.



    Sequer há alguma contestação aos valores apurados pela Administração Fazendária no procedimento extrajudicial carreado às Ordens 07 a 10 dos autos eletrônicos, matéria essa que, de toda forma, não poderia ser objeto do presente mandado de segurança por exigir dilação probatória.



    Na realidade, os impetrantes/apelantes se limitaram a apresentar uma interpretação sofista do ordenamento jurídico com o objetivo de alcançar tutela jurisdicional incompatível com o princípio do enriquecimento sem causa.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 796.376, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2020, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de diferença entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização, afigurar-se-ia necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.208-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.395.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente